Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. MULTA POR QUEBRA DE PERÍODO DE FIDELIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DO REQUERENTE TESTEMUNHAR PARA SI PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Os recorrentes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de realização da audiência de instrução e julgamento e a consequente impossibilidade de produção de prova testemunhal. Afirma, ainda, que houve manifestação expressa pela realização de nova audiência e produção de prova testemunhal, pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Nulidade da Sentença. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios probatórios eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando há possibilidade de formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Portanto, o magistrado concluiu que as provas dos autos eram suficientes para demonstrar os fatos, sobretudo por se tratar de matéria de direito, de modo que não houve cerceamento de defesa dos autores. Cabe ressaltar que aos autores foram concedidos dois prazos, respectivamente, de 02 dias (logo após a realização da audiência de conciliação) e 05 dias (após a apresentação da contestação pela ré) -ID 19864064 – para que os mesmos juntassem aos autos documentos e se manifestassem sobre as alegações de defesa da ré, contudo se mantiveram inertes. Por fim, cumpre destacar que no pedido de produção de prova testemunhal formulado através da petição de ID 19864069 requereu-se o depoimento, como testemunha, da própria autora da ação – Sra. Maria - o que, por natureza da prova testemunhal, representa um desvirtuamento do referido meio probatório, uma vez que a autora não pode testemunhar para si mesmo. Preliminar rejeitada.

4. Cabe frisar que o processo seguiu todos as suas etapas e o juízo de origem concedeu todas as oportunidades às partes para que produzissem prova de modo efetivo para a formação de sua convicção. A sentença encontra-se fundamentada com indicação adequada e suficiente das razões formação do convencimento, nos termos do disposto no art. 371 do CPC.

5. A análise da preliminar arguida esgota o objeto do recurso inominado interposto.

6. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. Sem matéria de mérito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.